Tribunal: TJES
Processo: 0000349-06.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000349-06.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: STACA FUNDACOES E OBRAS LTDA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGADA OMISSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECLARADA EM EXECUÇÃO FISCAL CONEXA. FATO NÃO SUBMETIDO OPORTUNAMENTE AO COLEGIADO. INOVAÇÃO FÁTICA EM SEDE DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Staca Fundações e Obras Ltda. contra acórdão que deu provimento à apelação do Município de Vila Velha para reformar parcialmente a sentença nos embargos à execução fiscal, exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico da demanda, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015. A embargante alegou omissão quanto à apreciação da prescrição intercorrente da pretensão executória, posteriormente declarada em execução fiscal conexa, sustentando que a extinção dos embargos à execução decorreria de perda superveniente do objeto, com afastamento da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão que, ao julgar apelação limitada ao capítulo dos honorários advocatícios, não apreciou prescrição intercorrente declarada em processo conexo, não juntada oportunamente aos autos e invocada apenas em embargos de declaração, com pretensão de atribuição de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não servem à rediscussão do mérito nem à introdução de novos elementos fáticos no processo decisório.

A omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos pressupõe que o ponto controvertido tenha sido submetido ao órgão julgador ou que os elementos necessários ao seu conhecimento constem regularmente dos autos.

A embargante, embora tivesse ciência da sentença proferida na execução fiscal conexa antes do julgamento da apelação, não juntou o pronunciamento aos autos, não peticionou ao relator, não suscitou a matéria nas contrarrazões e não requereu qualquer providência para seu exame, de modo que o silêncio do acórdão não configura omissão, mas ausência de substrato fático no processo.

A cognoscibilidade de ofício da prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, não dispensa a presença, nos autos, das informações e documentos necessários ao exercício da cognição judicial.

A sentença que declarou a prescrição intercorrente na execução fiscal conexa ainda não havia transitado em julgado quando opostos os embargos de declaração, o que reforça a inadequação de sua utilização, nessa via, como fundamento para alteração do acórdão.

A tese de que a prescrição intercorrente, reconhecida em processo autônomo, afastaria retroativamente a causalidade da condenação em honorários nos embargos à execução demanda cognição originária, ampla e incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração.

O acórdão embargado julgou a apelação nos limites da devolução recursal, restrita ao capítulo dos honorários advocatícios, e aplicou, quanto a esse ponto, o art. 85, § 2º, do CPC e a orientação do Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão em acórdão que deixa de apreciar fato superveniente não introduzido oportunamente nos autos pela parte interessada. 2. A cognoscibilidade de ofício da prescrição opera sobre o material constante do processo e não autoriza o exame, em embargos de declaração, de sentença proferida em processo autônomo não juntada aos autos. 3. Embargos de declaração não se prestam à inovação fática nem à inauguração de debate jurídico originário com pretensão de efeitos infringentes. 4. O julgamento da apelação deve observar os limites da devolução recursal, especialmente quando o recurso se restringe ao capítulo dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000349-06.2017.8.08.0035.

EMBARGANTE: STACA FUNDAÇÕES E OBRAS LTDA.

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

S
taca Fundações e Obras Ltda.
opôs os presentes embargos de declaração em face do venerando acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Vila Velha para reformar parcialmente a sentença de extinção dos embargos à execução fiscal, fixando os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico da demanda, correspondente à integralidade do crédito inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 9514/2006, no montante de R$ 203.703,90, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015 e nas teses firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.076.

A embargante sustenta que o venerando acórdão recorrido apresenta omissão ao deixar de apreciar matéria de ordem pública, consistente na prescrição intercorrente da pretensão executória do Município de Vila Velha, declarada por sentença proferida em 30-01-2025 nos autos da execução fiscal conexa (proc. n. 0015243-36.2007.8.08.0035). Aduz que a prescrição intercorrente operou-se em 29-07-2023, data anterior à extinção dos embargos à execução, ocorrida em 06-11-2023, razão pela qual a verdadeira causa da extinção dos embargos teria sido a perda superveniente do objeto da demanda, e não a ausência de regular representação processual, afastando-se, por conseguinte, o princípio da causalidade e a própria condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Requer a atribuição de efeitos infringentes ao recurso para que seja reconhecida a perda superveniente do objeto dos embargos à execução, com extinção da demanda com julgamento de mérito e sem condenação das partes em honorários.

O Município de Vila Velha, em suas contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos, sustentando que o acórdão enfrentou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia e que a medida possui nítido caráter de rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento está estritamente delimitado pelo art. 1.022 do CPC/2015 às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, e erro material. Trata-se de instrumento vocacionado ao saneamento de vícios internos ao julgado, voltado à sua integração ou ao esclarecimento de seus termos, e não à revisão do mérito da decisão ou à introdução de novos elementos fáticos no processo decisório. A jurisprudência consolidada desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a provocar novo julgamento da causa, sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão recorrida, ainda que sob nova perspectiva argumentativa ou fática.

Assentadas essas premissas, passa-se ao exame da alegada omissão.

A embargante sustenta que o venerando acórdão recorrido teria incorrido em omissão ao não apreciar a prescrição intercorrente declarada nos autos da execução fiscal conexa, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo órgão julgador. O argumento, conquanto engenhoso em sua construção, não se sustenta ao confronto com os elementos concretos dos autos e com a sistemática processual que rege os embargos de declaração.

Nesse sentido, a configuração de omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios pressupõe, necessariamente, que o ponto omitido tenha sido submetido à apreciação do órgão julgador, seja por expressa invocação das partes, seja porque os elementos necessários ao seu conhecimento estavam regularmente incorporados ao processo, e que, a despeito disso, o julgado tenha silenciado sobre ele. Não há omissão, portanto, quando o silêncio do julgado decorre da ausência, nos autos, do substrato fático que autorizaria o pronunciamento judicial sobre determinada questão. Nessa hipótese, o que se tem não é omissão do julgado, mas sim omissão da parte que deixou de introduzir no processo o elemento necessário ao exercício da cognição judicial.

No caso, a sentença que declarou a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal (id 62037101) foi prolatada em 30-01-2025, aproximadamente três meses antes do julgamento da apelação, realizado em 22-04-2025. Nesse interregno, a embargante tinha plena ciência da existência desse pronunciamento jurisdicional, haja vista que se trata de processo no qual figura como parte interessada e cujos atos processuais lhe são comunicados. Não obstante, deixou de adotar qualquer providência processual destinada a levar esse fato ao conhecimento do colegiado antes da sessão de julgamento: não juntou cópia da sentença aos autos, não peticionou informando o fato ao relator, não alegou a questão nas contrarrazões de apelação, oportunidade processual em que, segundo a própria embargante, já havia a sentença da execução fiscal pronunciado a prescrição intercorrente, e não requereu a suspensão do julgamento para que a conexão entre os dois processos fosse apreciada. Essa postura processual de absoluta inércia, mantida durante todo o período em que o recurso tramitou no egrégio Tribunal, não pode ser convertida, em sede de embargos de declaração, em omissão imputável ao venerando acórdão.

A distinção entre a cognoscibilidade de ofício da prescrição, como matéria de ordem pública, e a necessidade de que os elementos fáticos que a embasam estejam regularmente demonstrados nos autos é, a propósito, elementar e indisponível. O poder do órgão julgador de conhecer
ex officio
determinada matéria não o dispensa de dispor, nos autos, das informações e dos documentos necessários ao exercício dessa cognição. A prescrição intercorrente, por mais que seja matéria de ordem pública, não pode ser declarada com fundamento em sentença proferida em processo autônomo que nem sequer integra os autos da demanda em julgamento. A cognoscibilidade de ofício opera sobre o material probatório dos autos, não sobre fatos externos ao processo que a parte deixou de neles introduzir.

Não bastasse isso, importa registrar dado de relevância capital para a análise: ao tempo da oposição dos presentes embargos de declaração, em 28-04-2025, a sentença proferida nos autos da execução fiscal ainda não havia transitado em julgado, circunstância que somente se verificou em 11-02-2026, conforme certidão de trânsito em julgado (id 90470885 do processo n. 0015243-36.2007.8.08.0035). Tratava-se, portanto, de pronunciamento judicial não definitivo, sujeito a eventual reforma por via recursal, o que torna ainda mais improvável que a sua consideração como fundamento para a atribuição de efeitos infringentes a embargos de declaração pudesse ser reconhecida como adequada. A pretensão de que este Colegiado, em sede de embargos declaratórios, reconheça a perda do objeto dos embargos à execução com fundamento em sentença não transitada em julgado, proferida em processo autônomo, não juntada aos autos e não debatida entre as partes, não encontra amparo em qualquer disposição legal ou construção jurisprudencial acerca do cabimento desse recurso.

A tese veiculada nos embargos padece, ademais, de complexidade jurídica intrínseca que a torna incompatível com a via eleita. A afirmação de que a prescrição intercorrente da pretensão executória, operada em 29-07-2023, teria retroativamente eliminado a causalidade da condenação em honorários fixada na sentença de 06-11-2023, proferida em processo autônomo de embargos à execução, demandaria análise jurídica densa e originária, envolvendo questões como a relação entre a prescrição intercorrente da execução e a sucumbência nos embargos que a questionavam, a eficácia retroativa da declaração prescricional sobre uma relação processual já encerrada, e a possibilidade de que a extinção de um processo autônomo afete, com efeitos
ex tunc
, a causalidade fixada em processo incidente já sentenciado. Essa análise, por sua natureza e extensão, é materialmente incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam a inaugurar cognição sobre questões que não foram objeto de debate e julgamento no venerando acórdão recorrido.

Nesse sentido, a própria sentença que declarou a prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal, ao concluir o exame da questão dos honorários advocatícios, consignou expressamente que deixava de condenar o Município exequente em honorários advocatícios porque não foi apresentada defesa alegando prescrição pelo executado, o que demonstra que mesmo no âmbito da execução fiscal, onde a prescrição foi efetivamente reconhecida, o juízo de origem não considerou automática a conclusão sobre os reflexos honorários em processos conexos, mas sim que esses reflexos dependem de análise própria de cada relação processual.

Demais disso, a leitura da moldura recursiva da apelação que originou o venerando acórdão recorrido revela que o objeto do recurso do Município era estritamente delimitado ao capítulo dos honorários advocatícios fixados na sentença de extinção dos embargos à execução. O colegiado julgou nos estritos limites da devolução recursal, pronunciando-se sobre a única questão que lhe foi submetida, a inadequação da fixação dos honorários por equidade em hipótese de proveito econômico mensurável e expressivo, e decidiu de forma tecnicamente irrepreensível, com amparo na jurisprudência vinculante do colendo Superior Tribunal de Justiça. Não havia, nos autos que foram submetidos ao julgamento colegiado, qualquer elemento que autorizasse, ou impusesse, o exame da prescrição intercorrente da execução fiscal, de modo que o silêncio do venerando acórdão sobre essa questão não traduz omissão, mas sim adequação aos limites da cognição possível no caso.

Por fim, registre-se que a via eleita pela embargante, os embargos de declaração, não é o instrumento processual adequado para veicular a pretensão deduzida. A questão relativa aos efeitos da prescrição intercorrente declarada na execução fiscal sobre a condenação em honorários fixada nos presentes autos pode, em tese, ser objeto de outras vias processuais, cujo manejo e cabimento incumbe à parte avaliar à luz das peculiaridades do caso e do direito aplicável.

O que não se pode admitir é que esse debate seja travado em sede de embargos de declaração opostos contra acórdão que não tinha e não poderia ter apreciado esse fato, sob pena de se desvirtuar por completo a natureza e a função desse recurso no sistema processual civil.

Ante todo o exposto, não se identificando no venerando acórdão recorrido qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material passível de saneamento pela via dos embargos de declaração, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.